Tribunal: TJDFT
Processo: 0710014-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. VULNERABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 STJ. SÚMULA 28 da TUJ. CULPA CONCORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, atribuindo-lhe culpa exclusiva pelo evento danoso.

2. O autor ajuizou ação de conhecimento para requerer a anulação das compras realizadas em seu cartão de crédito no valor de R$ 4.097,09 (quatro mil e noventa e sete reais e nove centavos), sob a alegação de que são decorrentes da fraude conhecida como "golpe do motoboy". Alega ter recebido ligação de pessoa que se identificou como funcionária da instituição requerida, informando a existência de transações suspeitas e que seu cartão de crédito, possivelmente, teria sido clonado. Ainda, o informou que um funcionário do banco iria buscar o cartão em sua residência para que fosse periciado. Argumentou que as informações recebidas o convenceram de que o procedimento era legítimo, razão pela qual entregou o seu cartão de crédito ao suposto preposto. Posteriormente, foi surpreendido com a realização de várias operações bancárias indevidas.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie (ID 51917275). Desacompanhado de preparo em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. (ID 51917280).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em razões recursais, o recorrente argumenta que a suposta funcionária do banco possuía suas informações pessoais e dados bancários, o que foi determinante para o golpe tenha se concretizado, e que as transações realizadas pelos fraudadores fogem completamente ao seu padrão de consumo. Requer a precedência dos pedidos com a condenação do recorrido ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

5. O caso apresentado configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.

6. Preliminar de ausência de dialeticidade. Viola o princípio da dialeticidade a peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário enfrentamento da sentença que diz impugnar. No caso, as razões recursais guardam relação lógica com a sentença atacada, tendo em vista que o recorrente questiona a legitimidade das transações bancárias realizadas com seu cartão. Preliminar rejeitada.

7. O tema específico foi pacificado no enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.

8. Na hipótese, foram realizadas operações financeiras à revelia do autor, todas nas modalidades crédito, no valor total de R$ 4.097,09 (quatro mil e noventa e sete reais e nove centavos).

9. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvida. A existência de fraude perpetrada por terceiros não é suficiente, por si só, de afastar a responsabilização por danos causados, ou mesmo a mitigação do dever de indenizar, uma vez que configurou fortuito interno e decorreu dos riscos do negócio.

10. De certo, é dever da instituição bancária, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo, oferecer mecanismos seguros de forma a evitar danos aos usuários do serviço, em especial a utilização fraudulenta de dados pessoais dos consumidores.

11. No caso específico, o consumidor é idoso, e deve ser reconhecida a sua situação de vulnerabilidade, em consonância com o Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, circunstância que impõe maior rigor da instituição financeira no controle da segurança.

12. Portanto, presente a responsabilidade civil do réu de reparar os danos decorrentes da falha no dever de segurança das operações bancárias realizadas à revelia do autor (art. 6o, VI, do CDC). Não merece prosperar, pois, a tese do banco acerca de excludente de responsabilidade, sob o fundamento de culpa exclusiva da consumidora e/ou de terceiro fraudador.

13. Noutro vértice a fraude contou com a colaboração do autor, porquanto entregou o cartão e a senha ao fraudador e, assim, ambos deverão responder pelo prejuízo. Nesse sentido: APC 07309102820228070001, 4a T. Rel. Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T; Dje 26/4/2023. APC 07358048120218070001, 4a T. rel. Des. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, PJe: 23/12/2022; APC 07406464120208070001, 7a T., rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, PJe: 6/9/2021; APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022).

14. Destarte, na linha da Súmula 28 da TUJ, autor e ré deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo.

15. Por outro lado, não ocorreu dano moral passível de indenização, visto que supostos desdobramentos negativos do evento danoso foram decorrentes de fraude bancária. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade.

16. Preliminar rejeitada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar ao réu a restituir ao autor o valor de R$ 2.048,54 (dois mil e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente desde o respectivo pagamento, acrescido de juros de mora a partir da citação.

17. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

18. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.